Tribunal: TCU
Processo: 020.625/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Por meio deste projeto que busca o melhor desempenho esportivo da modalidade Futsal, conclui-se pelo enquadramento na manifestação desportiva de Rendimento. Dessa forma, pretende-se potencializar e desenvolver a qualidade técnica e resultados do Futsal do Município de Paranavaí-PR em competiçõesestaduais e nacionais. (no da TCE no sistema: 929/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3812/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Adriano Floriano de Oliveira e de São Lucas Futebol Clube, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados em decorrência de termo de compromisso para execução do projeto "São Lucas Esporte e Rendimento". Considerando que a unidade instrutiva (peças 208-210) propõe a rejeição das alegações de defesa, o julgamento pela irregularidade das contas e a consequente condenação solidária dos responsáveis ao pagamento de débito, bem como a aplicação de multa com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em divergência ao encaminhamento proposto pela unidade técnica, opinou pelo acolhimento das alegações de defesa e, no mérito, pelo julgamento das presentes contas como regulares com ressalva, tendo em vista: i) a existência de comprovação documental de despesas, extratos bancários e anotações de pagamentos em consonância com o objeto pactuado; ii) a execução parcial das metas qualitativas e quantitativas, com justificativa de impossibilidade de cumprimento integral em curto prazo; iii) a redução significativa do valor efetivamente captado em comparação ao montante inicialmente previsto; iv) a ausência de elementos que demonstrem dano efetivo ao erário; Considerando que, de acordo com a derradeira análise do MPTCU (peça 211), as impropriedades remanescentes caracterizam falhas de natureza formal ou relacionada a metas de difícil ou inviável aferição no intervalo de vigência do ajuste, o que, no contexto dos autos, recomenda solução menos gravosa que a condenação; Considerando que, diante do conjunto probatório e das peculiaridades do caso concreto, e com fundamento nas razões expostas pelo MPTCU, se mostra pertinente o julgamento das contas como regulares com ressalva, sem imputação de débito; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Adriano Floriano de Oliveira e de São Lucas Futebol Clube, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação, informar o Ministério do Esporte e os responsáveis acerca deste acórdão e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 020.625/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriano Floriano de Oliveira (XXX.634.289-XX); Sao Lucas Futebol Clube (78.197.548/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Washington Aparecido Pinto (74023/OAB-PR), representando Adriano Floriano de Oliveira; Washington Aparecido Pinto (74023/OAB-PR), representando Sao Lucas Futebol Clube. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.